Tribunal: TJPA
Processo: 0009097-60.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009097-60.2019.8.14.0012

APELANTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na qual se sustenta, como tese principal, a insuficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, além de apontar erro material na qualificação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento; (iii) determinar se são preenchidos os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º,

da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a existência de erro material na qualificação do réu passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo toxicológico definitivo elaborado por órgão oficial, que atesta a natureza ilícita da substância apreendida, não impugnado por meio idôneo pela defesa.

4. A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório harmônico, formado pela prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo presunção de parcialidade.

6. A alegação defensiva de que a droga teria sido “plantada” carece de suporte probatório mínimo e não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos.

7. O depoimento isolado de testemunha com vínculo familiar com o réu não é suficiente para afastar o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

8. Inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando a prova dos autos se mostra segura, coerente e suficiente para a condenação.

9. A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação da mercancia, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

10. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com circunstâncias judiciais neutras, inexistindo ilegalidade na primeira fase da dosimetria.

11. A agravante da reincidência, comprovada por certidão de antecedentes, autoriza o aumento da pena em fração moderada, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

12. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência do apelante e no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

13. A reincidência específica e o histórico de envolvimento reiterado com a criminalidade afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por incompatibilidade com os requisitos subjetivos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

14. O equívoco na qualificação do réu configura erro material meramente redacional, passível de correção de ofício, sem repercussão no mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônico e coerente com o conjunto probatório.

2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando a prova da materialidade e da autoria é firme e suficiente.

3. A reincidência específica afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Erro material na qualificação do réu pode ser corrigido de ofício, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 898.817/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDIR NUNES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2019, por volta das 06h20min, em residência localizada na Rua Dr. Freitas, Bairro Centro, Município de Cametá/PA, ocasião em que policiais militares, em diligência ostensiva, teriam encontrado em sua posse uma sacola plástica contendo substância entorpecente, posteriormente identificada, em laudo preliminar, como sendo substância de natureza ilícita, além de objetos relacionados à atividade de mercancia, segundo narrativa policial.

O inquérito policial foi regularmente instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Cametá – 4ª RISP, sob a presidência da autoridade policial competente, tendo sido colhidos o auto de prisão em flagrante, termos de depoimento dos policiais condutores e testemunhas, auto de exibição e apreensão, bem como laudo de constatação provisória da substância apreendida. Encerradas as diligências, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Recebidos os autos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, foi oferecida denúncia em desfavor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o conjunto probatório então produzido indicava a destinação mercantil da substância apreendida, bem como a habitualidade da conduta. A denúncia foi recebida pelo Juízo de origem, dando-se início à ação penal.

No curso da instrução processual, foram praticados os atos processuais de citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, colheita de prova oral, com oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, especialmente os policiais responsáveis pela prisão, bem como interrogatório do réu. Foram juntados aos autos documentos e certidões pertinentes, inclusive antecedentes criminais.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória (ID 31404011), reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, e condenando
VALDIR NUNES DOS SANTOS
como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, nos termos explicitados na decisão, além de definir o regime inicial de cumprimento da pena.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 31404015), sustentando, em síntese, teses absolutórias, com alegações relativas à insuficiência probatória, desclassificação da conduta para uso pessoal, nulidades processuais e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena aplicada, requerendo a reforma da sentença.

O recurso foi regularmente recebido, tendo sido oportunizada a apresentação de
contrarrazões (ID 31404019)
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
(ID 31595602).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta o APELANTE, como tese central, a inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, alegando, em especial, que a substância entorpecente teria sido supostamente “plantada” pelos agentes policiais, pugnando pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 31403950), o qual atesta que a substância apreendida corresponde a Cannabis sativa L., contendo o princípio ativo THC, documento técnico dotado de fé pública, elaborado por órgão oficial, não impugnado por qualquer meio idôneo pela defesa.

No que concerne à autoria, os autos revelam que a condenação não se apoiou em elementos frágeis ou isolados, mas sim em conjunto probatório harmônico, composto pela prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial definitivo e, sobretudo, pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com o restante do acervo probatório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A alegação de que a droga teria sido “plantada” carece de qualquer suporte probatório mínimo, configurando mera construção defensiva retórica, desacompanhada de indícios concretos de ilicitude na atuação dos agentes públicos. Não há nos autos notícia de animosidade prévia, contradições relevantes ou qualquer circunstância capaz de infirmar a presunção de legalidade da atuação policial.

Por sua vez, o depoimento da testemunha
LUCAS NUNES DOS SANTOS
, irmão do réu, mostra-se isolado, interessado e desacompanhado de confirmação por outros elementos de prova, razão pela qual não possui força suficiente para afastar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

Dessa forma, não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo, pois a prova produzida é segura, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Por fim, é válido ressaltar que para a configuração do crime previsto no Art. 33, caput da lei nº 11.343/2006
é
tipo penal de ação múltipla, bastando que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo para que se opere a consumação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a consequente redução da pena, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas e afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a reincidência do agravante e sua dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) saber se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, destacando a dinâmica da apreensão da droga e do dinheiro, bem como os depoimentos dos policiais militares indicando o envolvimento do agravante com o tráfico.

5. Para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.

6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade delitiva, a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova, incompatível com o habeas corpus.

7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.701.222/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.

(AgRg no HC n. 981.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

E DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, especialmente para a fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reconhecendo como neutras as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal Brasileiro, inexistindo qualquer exacerbação indevida nesta fase.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com base em certidão de antecedentes criminais, a qual evidencia condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, circunstância que autoriza o incremento da pena em fração moderada, fixada em 1/6, resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O critério adotado observa fielmente os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

No tocante ao regime inicial foi fixado o regime fechado, com fundamento na reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, razão pela qual o regime fixado deve ser mantido.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06)

Pleiteia ainda a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso, tais requisitos não se encontram presentes, pois o apelante ostenta reincidência específica em tráfico de drogas, além de histórico de envolvimento reiterado com a criminalidade, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uniforme no sentido de que a reincidência específica afasta a incidência do tráfico privilegiado, por incompatibilidade lógica com os requisitos subjetivos da norma.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, alegando obscuridade e omissão quanto ao fundamento para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O acórdão embargado havia concedido habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena, sob o argumento de que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, desconsiderando a dupla reincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou omissão no acórdão embargado ao não considerar que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado decorreu da dupla reincidência do acusado, e não da quantidade de drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. O acórdão embargado apresentou contradição ao afirmar que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, quando o fundamento principal foi a dupla reincidência do acusado.

6. A omissão e obscuridade apontadas justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para corrigir o vício e não conhecer do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A omissão ou obscuridade em decisão judicial que afete o resultado do julgamento pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 395.081/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.09.2017;

EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022.

(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) (grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao afastar a aplicação da minorante.

II.4 DO ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DO RÉU

Assiste razão ao Ministério Público de 2º Grau quanto à existência de erro material na sentença, que menciona equivocadamente o nome
“VANDERLEI FERREIRA DE FARIAS”
, quando todos os atos processuais, inclusive denúncia e instrução, referem-se a
VALDIR NUNES DOS SANTOS
.

Trata-se de erro meramente redacional, sem repercussão no mérito, passível de correção de ofício, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, medida que deve ser adotada para preservar a fidelidade dos registros judiciais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
VALDIR NUNES DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, tal como proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De ofício, determino a correção do erro material constante na sentença, para que passe a constar corretamente o nome do réu como
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, em substituição à referência equivocada, nos termos do Art. 619 do Código de Processo Penal, sem qualquer alteração no conteúdo decisório ou na dosimetria da pena.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 10/04/2026